Tribunal: TJES
Processo: 5000576-64.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO NÃO REGISTRADA NO ÓRGÃO COMPETENTE (DETRAN/RENAJUD). AQUISIÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ E DO TEMA REPETITIVO 290 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Lúcio Gallina contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Daiene Viríssimo Pequeno. O apelante sustenta a ocorrência de fraude à execução, alegando que o veículo (caminhão VW 12.140T) foi penhorado em 2008, antes da aquisição pela apelada em 2012. A sentença desconstituiu a penhora sob o fundamento de que inexistia registro do gravame ao tempo da compra, protegendo a boa-fé da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro da penhora no órgão de trânsito ao tempo da alienação impede a configuração de fraude à execução e protege o terceiro que adquiriu o bem de boa-fé em leilão público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir da embargante é legítimo, uma vez que a existência de restrição judicial ativa no sistema Renajud ("Transferência") constitui ameaça concreta ao exercício pleno do direito de propriedade, autorizando o manejo de embargos de terceiro nos termos do art. 674 do CPC.

Segundo o enunciado da Súmula 375 do STJ, "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 290 (REsp 956.943/PR), inexistindo o registro da penhora, o ônus da prova da má-fé do adquirente recai sobre o credor exequente. No caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar que a apelada possuía ciência da execução ou que agiu em conluio com o executado.

Restou comprovado que a apelada adquiriu o veículo em 05/06/2012, mediante arrematação em leilão público extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, ocasião em que o prontuário do bem estava livre de quaisquer ônus judiciais, tendo a restrição Renajud sido efetivada apenas em 2021.

A inércia do exequente em providenciar a publicidade da penhora por treze anos não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica e a proteção ao adquirente diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova cabal da má-fé do terceiro adquirente.

Sem o registro do gravame no órgão de trânsito, a boa-fé do terceiro é presumida, incumbindo ao exequente o ônus probatório de afastar tal presunção.

A aquisição onerosa em leilão público, na ausência de anotação de restrição judicial, consolida a propriedade em mãos de terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 674, 792, IV e § 4º; Súmula 375 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR (Tema Repetitivo 290), Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-64.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO LUCIO GALLINA

APELADO: DAIENE VIRISSIMO PEQUENO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO NÃO REGISTRADA NO ÓRGÃO COMPETENTE (DETRAN/RENAJUD). AQUISIÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ E DO TEMA REPETITIVO 290 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Lúcio Gallina contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Daiene Viríssimo Pequeno. O apelante sustenta a ocorrência de fraude à execução, alegando que o veículo (caminhão VW 12.140T) foi penhorado em 2008, antes da aquisição pela apelada em 2012. A sentença desconstituiu a penhora sob o fundamento de que inexistia registro do gravame ao tempo da compra, protegendo a boa-fé da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro da penhora no órgão de trânsito ao tempo da alienação impede a configuração de fraude à execução e protege o terceiro que adquiriu o bem de boa-fé em leilão público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir da embargante é legítimo, uma vez que a existência de restrição judicial ativa no sistema Renajud ("Transferência") constitui ameaça concreta ao exercício pleno do direito de propriedade, autorizando o manejo de embargos de terceiro nos termos do art. 674 do CPC.

Segundo o enunciado da Súmula 375 do STJ, "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 290 (REsp 956.943/PR), inexistindo o registro da penhora, o ônus da prova da má-fé do adquirente recai sobre o credor exequente. No caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar que a apelada possuía ciência da execução ou que agiu em conluio com o executado.

Restou comprovado que a apelada adquiriu o veículo em 05/06/2012, mediante arrematação em leilão público extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, ocasião em que o prontuário do bem estava livre de quaisquer ônus judiciais, tendo a restrição Renajud sido efetivada apenas em 2021.

A inércia do exequente em providenciar a publicidade da penhora por treze anos não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica e a proteção ao adquirente diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova cabal da má-fé do terceiro adquirente.

Sem o registro do gravame no órgão de trânsito, a boa-fé do terceiro é presumida, incumbindo ao exequente o ônus probatório de afastar tal presunção.

A aquisição onerosa em leilão público, na ausência de anotação de restrição judicial, consolida a propriedade em mãos de terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 674, 792, IV e § 4º; Súmula 375 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR (Tema Repetitivo 290), Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000576-64.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO LUCIO GALLINA

APELADO: DAIENE VIRISSIMO PEQUENO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ COLA - ES9483-A

Advogados do(a) APELADO: MARCELO LUIS OLIVEIRA DA SILVA - RJ242336, RAPHAEL DO NASCIMENTO REIS - RJ157584

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GILBERTO LÚCIO GALLINA
contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos por
DAIENE VIRÍSSIMO PEQUENO
, desconstituindo a penhora incidente sobre o caminhão VW 12.140T, placa MQQ-4870.

A controvérsia reside em definir se a penhora realizada em 2008, mas não levada a registro no órgão de trânsito até 2021, pode ser oposta à terceira que adquiriu o veículo em leilão público no ano de 2012.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PRELIMINAR:Carência de Ação / Ausência de Interesse de Agir

O apelante sustenta que a embargante não possui interesse processual. Todavia, a tese não prospera. Restou comprovado nos autos (
Doc. 18127371
) a existência de restrição judicial de transferência via sistema Renajud, inserida por ordem do juízo da execução. Tal gravame limita o direito de disposição da proprietária, sendo os embargos de terceiro o meio processual adequado para a defesa do bem (Art. 674, CPC).
Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO
No mérito, a insurgência do apelante confronta diretamente o entendimento consolidado na
Súmula 375 do STJ
, que estabelece:
"
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
"
.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, embora tenha obtido a penhora do bem em
12/12/2008
, quedou-se inerte por mais de uma década sem providenciar a anotação do gravame perante o Detran ou sistema Renajud. A restrição eletrônica apenas foi efetivada em
26/11/2021
.

Por outro lado, a apelada comprovou a aquisição onerosa do caminhão em
05/06/2012
, mediante arrematação em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A. À época da transação, o prontuário do veículo não apresentava qualquer impedimento, o que sedimenta a presunção de boa-fé da adquirente.

Conforme a tese firmada no
Tema Repetitivo 290 do STJ
(REsp 956.943/PR), inexistindo registro da penhora, o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente recai sobre o credor exequente. No caso vertente, o apelante não produziu qualquer prova de que a apelada tivesse ciência da execução de 2008 ou que tenha agido em conluio com os executados originais para frustrar a cobrança.

Assim, a inércia do credor em tornar pública a constrição judicial não pode prejudicar terceiro de boa-fé que adquiriu o bem livre de ônus. A proteção à segurança jurídica e à boa-fé objetiva impõe a manutenção da sentença que liberou o veículo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal